Tribunal: TJSP
Processo: 0106029-94.2011.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Retorno dos presentes autos a esta C. 13a Câmara de Direito Público por determinação do E. STJ nos autos do Agravo em REsp no 1.096.772-SP, que anulou v. acórdão proferido em 30.11.2011, em sede de embargos de declaração, e determinou a apreciação dos pontos suscitados pela parte embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Análise sob a ótica do CPC/1973, diploma aplicável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Retorno dos presentes autos a esta C. 13a Câmara de Direito Público por determinação do E. STJ nos autos do Agravo em REsp no 1.096.772-SP, que anulou v. acórdão proferido em 30.11.2011, em sede de embargos de declaração, e determinou a apreciação dos pontos suscitados pela parte embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Análise sob a ótica do CPC/1973, diploma aplicável à espécie - Acolhimento dos embargos declaratórios para sanar omissão - Presente vício elencado no art. 535, do CPC/1973.

Execução Fiscal. Pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Admissibilidade. Certidão do oficial de Justiça no sentido de atestar a alteração do endereço da sede empresarial sem prévia comunicação à JUCESP. Elementos que indicam a ocorrência de dissolução irregular. Aplicação da Súmula 435 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta E. Corte e do E. STJ.

EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeitos modificativos, para DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela FESP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapira, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado GOTTE SERRARIA
MARCENARIA E CARPINTARIA LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com efeitos
modificativos, para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
FESP, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000 - Itapira - VOTO No 2/14
VOTO No 16.394 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000
No NA ORIGEM: 272.01.2007.002980-0
COMARCA: ITAPIRA (Anexo Fiscal)
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA:
GOTTE
SERRARIA,
MARCENARIA
E
CARPINTARIA LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Retorno dos presentes autos a esta C. 13a Câmara de Direito
Público por determinação do E. STJ nos autos do Agravo em
REsp no 1.096.772-SP, que anulou v. acórdão proferido em
30.11.2011, em sede de embargos de declaração, e determinou a
apreciação dos pontos suscitados pela parte embargante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Análise sob a ótica do
CPC/1973, diploma aplicável à espécie - Acolhimento dos
embargos declaratórios para sanar omissão - Presente vício
elencado no art. 535, do CPC/1973.
Execução Fiscal. Pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da
execução. Admissibilidade. Certidão do oficial de Justiça no
sentido de atestar a alteração do endereço da sede empresarial sem
prévia comunicação à JUCESP. Elementos que indicam a
ocorrência de dissolução irregular. Aplicação da Súmula 435 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta E. Corte
e do E. STJ.
EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeitos modificativos, para
DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela FESP.
Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos por
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra v. acórdão
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante
(prolatado em 14.09.2011 - fls. 31/32), mantendo a r. decisão vergastada (fls.
21).
O mencionado agravo de instrumento foi interposto nos
autos de ação de execução fiscal, contra r. decisão de fls. 21, que possui o
seguinte teor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000 - Itapira - VOTO No 3/14
“Fls. 37:
Tendo em vista que a exequente não demonstrou que os sócios
agiram com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato,
indefiro, por ora, o pedido.
Manifeste-se a exequente em cinco dias.
Int.”
Naquela
oportunidade,
aduziu
a
agravante
(ora
embargante), em suma, que é ponto pacífico no universo tributário a
possibilidade de responsabilização dos sócios nos casos de encerramento
irregular das atividades comerciais de uma sociedade, sem qualquer reserva
de bens ou rendas para garantir o pagamento do crédito tributário constituído
e lançado pelo Fisco. Alega que a responsabilidade do sócio-gerente no caso
de dissolução da sociedade é ilimitada, vale dizer, não está adstrita à sua
participação no capital da empresa. Sustenta, ainda, que conforme se observa
pela certidão do oficial de justiça, a empresa fechou suas portas e desocupou
o imóvel onde era sediada, sendo que nenhuma informação foi comunicada
aos órgãos oficiais.
O pedido de atribuição de efeito ao recurso foi indeferido
por esta C. 13a Câmara de Direito Público, consoante decisão exarada pelo
Exmo. Des. Peiretti de Godoy, em 02.06.2011 (fls. 23).
Sobreveio o v. acórdão de fls. 31/34, prolatado por esta C.
13a Câmara de Direito Público em 14.09.2011, de relatoria do Exmo. Des.
Peiretti de Godoy, negando provimento ao recurso, apontando os seguintes
fundamentos:
“Busca a Fazenda, ora agravante, a responsabilização pessoal
dos sócios da executada, com base na presunção de
encerramento irregular da mesma, tendo em vista certidão do
oficial de justiça informando que a empresa não está exercendo
suas atividades no endereço que consta de seus atos
constitutivos.
Não merece qualquer reparo a r. decisão proferida.
Apesar do art. 135, III, do Código Tributário Nacional e do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000 - Itapira - VOTO No 4/14
4o, V, da Lei de Execução Fiscal, disporem sobre a
possibilidade de integração à lide dos sócios da empresa
executada pelo fisco, estas hipóteses, de responsabilidade
tributária, não se fundem no mero inadimplemento da
sociedade contribuinte, mas na verificação de uma conduta
dolosa por parte do gestor da pessoa jurídica, compreendida na
ocorrência do fato imponível de tributo decorrente do excesso
de poder, infração da lei ou violação do contrato social.
Assim leciona Renato Lopes Becho, Comentários ao Código
Tributário Nacional, Edição 2005, pg. 1037:
“(...) deverá ter havido um evento muito relevante e grave, para
autorizar a retirada da relação jurídica-tributária do
contribuinte, colocando no pólo passivo o responsável. Tais
eventos vieram listados, “numerus clausus”, no próprio
“caput”, sendo eles “os atos praticados com excesso de
poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos”.”
A personalidade jurídica somente pode ser rompida mediante
fatos comprovadamente demonstrados.
Observa-se no caso dos autos, que não restou demonstrado
qualquer hipótese que autorize a inclusão dos sócios no pólo
passivo da demanda, e a existência de débitos fiscais, por si só,
não é fato suficiente.
Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
haja vista que a Corte Superior tem entendido que somente é
possível o redirecionamento da execução fiscal para incluir o
nome dos sócios no pólo passivo da demanda, caso restem
comprovados os requisitos do caput do art. 135 do CTN: REsp
751840/RS; Relator Ministro Francisco Peçanha Martins,
2a.Turma DJ 21.11.2005 p. 209; REsp 697115/MG, Relatora
Ministra Eliana Calmon, 2 Turma, DJ 27.06.2005 p. 337,RTFP
vol. 64 p. 339; REsp 758743/RS, Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ. 09/09/2008, DJe.
17/09/2008 e REsp 651406/PR, Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ. 03/04/2008, DJe.
23/04/2008.
Ante o exposto, mantenho o r. despacho ora hostilizado e,
consequentemente, nego provimento ao recurso.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente
recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional.
Recurso não provido.” (fls. 33/34)
Opostos os presentes embargos de declaração (fls. 37/40),
sob alegação de que: a) o v. acórdão de fls. 32/34 é contraditório, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000 - Itapira - VOTO No 5/14
fundamenta ser inadmissível a responsabilidade dos sócios pelo mero
inadimplemento da obrigação tributária principal. A premissa adotada no v.
aresto é equivocada, pois a ora agravante bem suscitou e comprovou com os
elementos que instruíram o agravo, que a empresa encerrou há anos suas
atividades no local diligenciado, inexistindo comunicação de alteração de
endereço à JUCESP ou mesmo à Secretaria da Fazenda Paulista, o que indica
dissolução irregular.
Os embargos de declaração foram rejeitados pelo v. acórdão
de fls. 43/46, prolatado em 30.11.2011.
Interposto recurso especial pela FESP, visando à anulação
do v. acórdão proferido no agravo de instrumento (fls. 49/74).
Sobreveio r. decisão monocrática proferida pelo Exmo.
Ministro GURGEL DE FARIA, nos autos do AREsp no 1.096.772-SP
(2017/0094507-0), anulando o v. acórdão de fls. 45/49 (prolatado por esta
Colenda 13a. Câmara de Direito Público, em sede de embargos de
declaração):
“Trata-se de agravo interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra decisão do Tribunal de Justiça, a qual não
admitiu recurso especial fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional e que desafia acórdão assim ementado (e-STJ fl. 34):
AGRAVO DE INSTRUMENTO . Execução fiscal. Responsabilização
dos sócios nos termos do art. 135, III do CTN. O simples
inadimplemento de dívidas fiscais não autoriza o redirecionamento
da execução fiscal aos seus sócios. Não demonstração de que os
sócios agiram com excesso de poderes, infração à lei o ou ao
contrato. Art. 135 do CTN. Decisão mantida. Recurso não provido.
Os aclaratórios foram rejeitados (e-STJ fls. 45/49).
No apelo especial (e-STJ fls. 52/76), a Fazenda estadual pede a
suspensão do processo até o final julgamento do REsp n.
1.201.993/SP, submetido nesta Corte ao rito dos recursos repetitivos,
bem como sustenta violação do art. 535 do CPC/73, em
razão de suposta contradição do julgado e da Súmula 435 do STJ.
Alega, em síntese, que a dissolução irregular da sociedade deve ser
reconhecida não em razão do mero inadimplemento da dívida
tributária, mas em razão de certidão do oficial de justiça que não
localizou a empresa no endereço cadastrado. Ao final, discorre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000 - Itapira - VOTO No 6/14
respeito da inexistência de prescrição intercorrente para o
redirecionamento da execução fiscal.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 77).
A Corte de origem não admitiu o recurso especial sob o fundamento
de que não houve ofensa ao art. 533 do CPC/73 e de que o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no
julgamento do REsp n. 1.101.728/SP, "que reconheceu, nos tributos
lançados por homologação, que a declaração do contribuinte elide a
necessidade da constituição formal do débito pelo fisco, bem como
que a simples falta de pagamento do tributo não configuram por si só,
nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade
subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do Código tributário
Nacional (e-STJ fl. 78)".
Na presente irresignação, a agravante insiste na tese de contradição
do julgado, pleiteando o conhecimento do seu recurso (e-STJ fl.
83/90).
Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre registrar que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado
Administrativo n. 2 - STJ).
Isso considerado, destaco que o art. 535 do Código de Processo
Civil/1973 prevê que os embargos de declaração são cabíveis quando
houver, no acórdão ou na sentença, omissão, contrariedade,
obscuridade ou erro material, in verbis:
Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal.
[...]
Para a admissão do recurso especial com base no referido
dispositivo, a omissão ou contradição tem que ser manifesta, ou seja,
imprescindível para o enfrentamento da quaestio.
No presente caso, assiste razão à ora recorrente, tendo em vista que
o Tribunal de origem não se manifestou, mesmo após provocado por
embargos de declaração (e-STJ fls. 39/42), acerca da existência da
certidão de oficial de justiça que atesta a não localização da
sociedade executada como causa suficiente ou não para a conclusão
de que houve dissolução irregular.
A jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou entendimento no
sentido de que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação
aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente" (Súmula 435 do STJ).
Com efeito, a dissolução irregular da sociedade empresária constitui
ato que determina o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000 - Itapira - VOTO No 7/14
gerente. Essa é a orientação reafirmada pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp n. 1.371.128/RS,
julgado sob o rito dos recursos especiais representativos de
controvérsia repetitiva, aplicada, inclusive à cobrança de dívida
ativa não-tributária (REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
de
17/09/2014).
Assim, estando configurada a violação do artigo 535 do Código de
Processo Civil/1973, faz-se necessária a declaração de nulidade do
acórdão que apreciou os embargos declaratórios, para que o vício
seja sanado pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC.
OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Considerando que a Corte de origem deixou de se manifestar sobre
ponto pertinente à lide, expressamente ventilado pela parte recorrente
e indispensável à apreciação do apelo extremo, é inegável a violação
do art. 535, II, do CPC, o que impõe o reconhecimento de nulidade do
acórdão, bem como determinação de novo julgamento dos embargos
de declaração, para que seja sanada a omissão apontada.
2. Tem-se que a interpretação sistemática do art. 530 do CPC leva à
conclusão de que estão afastadas das hipóteses de cabimento de
Embargos Infringentes contra acórdão que, por maioria, reforma
sentença proferida com base no art. 267 do CPC, qual seja, a que
leva à extinção do feito sem julgamento do mérito, como na hipótese
dos autos.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1346569/RJ, Rel.
Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 25/11/2014). TRIBUTÁRIO. ISSQN. EXECUÇÃO
FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE A QUO, A DESPEITO
DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SOBRE
QUESTÃO RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO
DOS ACLARATÓRIOS.
1. A análise das decisões proferidas pelo Tribunal de origem (e-STJ,
fls. 355/365 e 417/424), em cotejo com os recursos da sociedade
contribuinte (e-STJ, fls. 305/309 e 403/414), revela que houve
omissão no acórdão recorrido sobre "(a) a argumentação quanto à
falta de instauração de procedimento administrativo com a finalidade
de apurar a responsabilidade tributária da Recorrente, circunstância
que redundaria na nulidade do título executivo, nos moldes do que
prescreve o inciso, I, do artigo 618 do Código de Processo Civil, e
ainda, (b) a circunstância envolvendo o suposto desrespeito às regras
previstas pelos artigos 106, 134, parágrafo único e 144 do Código
Tributário Nacional" (e-STJ, fl. 459), matéria relevante ao deslinde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000 - Itapira - VOTO No 8/14
da controvérsia.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no
entendimento de que deve a parte vincular a interposição do recurso
especial à violação do art. 535 do Código de Processo Civil, quando,
mesmo após a oposição de embargos declaratórios, o tribunal a quo
persiste em não decidir questões que lhe foram submetidas a
julgamento, por força do princípio tantum devolutum quantum
appellatum ou, ainda, quando persista desconhecendo obscuridade ou
contradição arguidas como existentes no decisum.
3. Por restar configurada a agressão ao disposto no art. 535 da
legislação processual, impõe-se a declaração de nulidade do acórdão
que julgou os embargos declaratórios, a fim de que o vício no
decisum seja sanado.
4. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos de
declaração, determinando o retorno dos autos à Corte de origem, a
fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado
em sede declaratória. (REsp 1313492/SP, Rel. Ministra DIVA
MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 34, XXV, e 253, parágrafo
único, II, "c", do RISTJ, CONHEÇO do agravo para DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial e, anulando o
acórdão prolatado em sede de embargos declaratórios de e-STJ fls.
45/49, determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de
que seja analisada a questão omissa.
Publique-se. Intimem-se” (fls. 116/118, negritei)
Retornam os autos a esta C. 13a Câmara de Direito Público,
para cumprimento da r. decisão exarada pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
Em apenso aos presentes autos, consta os autos da
Execução Fiscal no 0002980-36.2007.
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que o Relator, na presente
oportunidade, não é Exmo. Desembargador Peiretti de Godoy,
considerando sua aposentadoria em janeiro de 2015. Esta subscritora o
sucedeu na cadeira.
Os embargos de declaração foram opostos contra v. acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000 - Itapira - VOTO No 9/14
proferido e publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, e sob
a ótica deste diploma processual serão analisados.
Em cumprimento à decisão exarada pelo E. STJ nos
autos do AREsp no 1.096.772-SP (fls. 116/117), acolho os presentes
embargos de declaração, a fim de sanar o vício da contradição/omissão
apontado pela embargante, na forma a seguir demonstrada; atribuindo-
se efeito modificativo em relação ao quanto decidido no v. acórdão de fls.
31/34, que negou provimento ao agravo de instrumento, passando,
portanto, a dar provimento ao recurso interposto.
Com efeito, como indicado na r. decisão monocrática de fls.
117 116/118, proferida pelo Exmo. Ministro do E. STJ, Gurgel de Faria,
datada de 21.06.2018, a jurisprudência daquele Sodalício consolidou o
seguinte entendimento: “presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio gerente”. É o que consta do verbete de Súmula 435, do STJ.
Ademais, o Exmo. Ministro Gurgel Faria indica, ainda, na r.
decisão monocrática de fls. 117 que “a dissolução irregular da sociedade
empresária constitui ato que determina o redirecionamento da execução
fiscal ao sócio gerente. Essa é a orientação reafirmada pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RESp n. 1.3171.128/RS,
julgado sob o rito dos recursos especiais representativos de controvérsia
repetitiva, aplicada, inclusive, à cobrança de dívida ativa não tributária
(RESP 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000 - Itapira - VOTO No 10/14
DJe de 17.09.2014)”.

Por sua vez, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça acena para a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos
sócios da empresa executada acaso a certidão do Oficial de Justiça ateste que
a pessoa jurídica não mais funciona no endereço constante em seus
assentamentos perante a Junta Comercial, sendo, portanto, indício de sua
dissolução irregular apto a permitir o referido redirecionamento. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
REDIRECIONAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE.
POSSIBILIDADE.
CERTIDÃO
DO
OFICIAL
DE
JUSTIÇA.
COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ.
1. A orientação da Primeira Seção do STJ firmouse
no sentido de que, se a Execução Fiscal foi promovida apenas contra
pessoa jurídica e, posteriormente, redirecionada contra sócio-gerente
cujo nome não consta da Certidão de Dívida Ativa, cabe ao Fisco
comprovar que o referido sócio agiu com excesso de poderes, infração a
lei, contrato social ou estatuto, ou que ocorreu dissolução irregular da
empresa, nos termos do art. 135 do CTN.
2.
A
jurisprudência
do
STJ
consolidou
o
entendimento de que a certidão emitida pelo Oficial de Justiça,
atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço
constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução
irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-
gerente. Precedentes do STJ.
3. Recurso Especial provido.” REsp 1217705 / AC
RECURSO ESPECIAL 2010/0190258-3 Relator(a) Ministro HERMAN
BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do
Julgamento 14/12/2010 Data da Publicação/Fonte DJe 04/02/2011.
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O
SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.
CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SUMULA N.
435 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Cinge-se a controvérsia em saber se a
informação de que a empresa devedora não mais opera no local serve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000 - Itapira - VOTO No 11/14
para caracterizar a dissolução irregular da empresa e, em
conseqüência, para autorizar o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio gerente.
2. O Tribunal de origem consignou expressamente a
respeito da existência de certidão do oficial de justiça atestando a
inoperabilidade da empresa no local registrado.
3. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de
que a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa
devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos
da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o
redirecionamento da execução para o sócio-gerente, a este competindo,
se for de sua vontade, comprovar não ter agido com dolo, culpa, fraude
ou excesso de poder, ou ainda, não ter havido a dissolução irregular da
empresa. Inteligência da Súmula n. 435 do STJ.
4. Agravo regimental a que dá provimento.” AgRg
no REsp 1158759 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2009/0194684-0 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES (1141) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do
Julgamento 21/09/2010 Data da Publicação/Fonte DJe 08/10/2010.”
E corrobora tal entendimento o quanto emanado na Súmula
no 435 do E. Superior Tribunal de Justiça publicada em 13.05.2010, acima já
indicada.
No caso concreto, verifica-se que o Oficial de Justiça
compareceu ao endereço constante do banco de dados do Fisco estadual e da
Receita Federal para citar a executada e certificou que a empresa Gotte
Serraria, Marcenaria e Carpintaria Ltda. está com suas atividades paralisadas
há anos e que o local encontra-se trancado (fls. 14).
Ademais, verifica-se da documentação acostada aos autos,
em especial da situação cadastral CADESP (fls. 16/17) e JUCESP (fls.
18/20), dão conta de que a empresa executada não comunicou os referidos
órgãos acerca de eventual mudança de endereço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000 - Itapira - VOTO No 12/14
Dessa forma, nos termos da Súmula no 435 do E. STJ, e de
acordo com a orientação reafirmada pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Jusitça nos autos do REsp n. 1.371.128/RS, julgado sob o rito
dos recursos especiais representativos de controvérsia, ao ter sido constatado
que a empresa não mais funcionava em seu domicílio fiscal e que a mudança
não veio acompanhada de comunicação aos órgãos competentes, justifica-se
a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, havendo, assim, o
redirecionamento da execução fiscal também aos sócios.
Neste sentido, são os precedentes desta E. Corte:
Embargos à execução fiscal
Encerramento
irregular das atividades da empresa, comprovado por certidões de
Oficial de Justiça Redirecionamento a ex-sócio Possibilidade Saída
da sociedade apenas após o encerramento irregular
Hipótese da
Súmula no 435 do C. STJ Créditos de ICMS referentes aos meses de
março a julho de 2010 Ingresso na sociedade em junho de 2010
Legitimidade apenas para responder pelos tributos com vencimento
posterior ao ingresso Precedentes do C. STJ Recurso do Estado de
São Paulo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 0002617-
97.2012.8.26.0361; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/11/2016; Data de Registro: 25/11/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS DA
EMPRESA
EXECUTADA
PELO
DÉBITO
TRIBUTÁRIO

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Decisão agravada que, ao julgar a
exceção de pré-executividade oposta pela sócia-gerente, afastou a tese
da ocorrência da prescrição intercorrente e concluiu pela legalidade do
redirecionamento do executivo fiscal em face dos sócios da empresa-
executada, haja vista a comprovação do encerramento irregular

possibilidade de invasão do patrimônio pessoal dos sócios que apenas
exsurgiu a partir da constatação de dissolução irregular da pessoa
jurídica, nos termos do art. 135, III, do CTN presunção (iuris tantum)
de dissolução irregular, diante da certidão do oficial de justiça no
sentido de atestar a alteração do endereço da sede empresarial sem
prévia comunicação à JUCESP - aplicação do Enunciado no 435, da
Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Prescrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000 - Itapira - VOTO No 13/14
intercorrente Ocorrência Pedido de redirecionamento formulado
após o transcurso de mais de 05 (cinco) anos a contar do encerramento
irregular Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2058491-10.2016.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Catanduva - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
09/05/2016; Data de Registro: 16/05/2016)
Desta forma, em cumprimento ao quanto decidido pelo E.
STJ nestes autos, no agravo em recurso especial no 1.096.772/SP, acolho os
presentes embargos de declaração, para sanar a omissão acerca da
existência de certidão de oficial de justiça que atesta a não localização da
sociedade executada como causa suficiente para a conclusão de que houve
dissolução irregular.
Atribuo, em consequência, efeitos modificativos ao v.
acórdão de fls. 31/34, que decidiu o mérito deste agravo de instrumento,
reformando-se, em consequência, a r. decisão agravada proferida no
Juízo de 1o. grau, a fim de determinar o redirecionamento da execução
aos sócios da ora agravada.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos
de declaração para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos
em relação ao v. acórdão embargado de fls. 31/34, para DAR
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela FESP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0106029-94.2011.8.26.0000/50000 - Itapira - VOTO No 14/14
deferindo, em consequência, a inclusão dos sócios da agravada no polo
passivo da execução fiscal, efetivando-se, destarte, o redirecionamento da
execução aos sócios da ora agravada.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora